Tribunal: TJDFT
Processo: 0720309-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720309-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ARRUDA DE OLIVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ARRUDA DE OLIVEIRA PINHEIRO contra decisão (ID 196209817) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência pela qual a autora pretendia o recálculo do valor da mensalidade com base no índice aplicado aos planos de saúde individuais. Em suas razões (ID 59280774), alega que: 1) a ré pratica reajustes acima dos concedidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS); 2) em que pese a previsão de reajuste no contrato de adesão, o valor da mensalidade do benefício de plano de saúde vem sofrendo alterações anuais muito acima do razoável; 3) ocorreu aumento de quase 200% no período de 5 anos de contrato; 4) a Diretoria da ANS determinou a suspensão das cobranças de reajuste anual entre setembro e dezembro de 2020 em função da retração econômica causada pela pandemia e da redução da utilização dos serviços de saúde no período; 5) a operadora do plano de saúde elevou o valor das mensalidades pagas, à título de reajuste anual, sem efetivamente demonstrar o aumento do custo do contrato; 6) o agravado não comprovou o aumento do índice de sinistralidade, a efetiva alteração de custos, a utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias para justificar os percentuais aplicados; 7) o pagamento da parcela no valor em que se encontra impõe excessivo ônus na contraprestação e torna inviável o prosseguimento do vínculo jurídico. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja compelida a recalcular o valor da mensalidade com base no índice aplicado aos planos de saúde individuais e a ressarcir os valores pagos a maior. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 59280775). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Cinge-se a controvérsia em avaliar se há a abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde. O art. 16, inciso XI da Lei n. 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde - ANS nos contratos individuais, excluído o plano de saúde de natureza coletiva. Dessa forma, há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada com relação aos planos coletivos, como na hipótese dos autos. A operadora de plano de saúde coletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Caso o beneficiário julgue as condições desfavoráveis, pode buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou o entendimento no julgamento do Recurso Especial 1.568.244/RJ (tema 952), sob a sistemática dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: "admite-se a validade de reajustes em razão da mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal 9.656/98; e c) observância ao princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado." O entendimento foi aplicado aos contratos de seguro de saúde na modalidade individual ou familiar, porém, cabe aplicação analógica aos casos de contrato coletivo por adesão. Na hipótese, inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, especialmente considerada a com intenção de limitar os reajustes aos percentuais previstos exclusivamente para os planos de saúde individuais, em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal. A própria recorrente reconhece que para a operadora do plano de saúde, ao elevar o valor das mensalidades à título de reajuste anual, deve demonstrar as elevações do custo do contrato, o aumento do índice de sinistralidade, a utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias ou a efetiva alteração de outros custos para justificar os percentuais aplicados. O esclarecimento de tais fatos requer dilação probatória, após a instrução do processo de origem. Cabe ressaltar que, neste momento processual, apenas de análise do pedido liminar, não há profundidade sobre os elementos de prova, os quais serão examinados em momento processual apropriado. Dentro desse contexto, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes. O contraditório amplo é fundamental. Nesse sentido, registrem-se, ilustrativamente, os julgados desse Tribunal de Justiça: “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. 2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM PLANOS DE SAÚDE COLETIVOS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1016. STJ. 1. Por se tratar de plano de saúde coletivo, em princípio não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano sendo necessária dilação probatória para apuração de eventual abusividade. 2. Como ainda remanesce intensa controvérsia acerca da validade dos reajustes por faixa etária previsto em contratos coletivos de plano de saúde, o STJ está discutindo a possibilidade de extensão do Tema 952/STJ a essa espécie de contrato. Para isso, afetou alguns Recursos Especiais ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1016) e determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado acerca dos seguintes temas: (a) validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; (b) ônus da prova da base atuarial do reajuste. 3. Mesmo que a controvérsia sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos, esse fato não impede o julgamento do agravo, que tem por objeto decisão liminar de tutela de urgência. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1322341, 07013715420208079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. I - A probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que obsta a concessão da tutela de urgência para sobrestar os reajustes e evitar a aplicação de novos índices ao plano de saúde, devendo-se aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos que envolvem a lide. II - A controvérsia instaurada nos autos originários versa sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos, cuja matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no REsp 1.726.285/SP (Tema 1016). Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1232821, 07247855220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020.)” Assim, em cognição sumária, não está presente a probabilidade do direito da autora, pois inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade nos reajustes. Ademais, não há urgência na análise do pedido que resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator